Tribunal: TJDFT
Processo: 0707548-37.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707548-37.2022.8.07.0020 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO SERGIO BERNARDES DE ASSIS APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por PAULO SÉRGIO BERNARDES DE ASSIS em face da r. sentença constante do ID 50783506. Na origem, o apelante propôs ação de conhecimento em desfavor de COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, postulando: (i) o cancelamento dos protestos no 263040 e no 432074, relacionados ao inadimplemento das faturas de consumo de água e capitação de esgoto sanitário dos meses de junho, julho e agosto/2020; (ii) a revisão das aludidas faturas com base no consumo médio; e, (iii) a condenação da ré ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais. As custas iniciais foram recolhidas (ID 50782213/50782214). Após a apresentação de contestação e reconvenção (ID 50782244), foi determinada, em decisão saneadora, a produção de prova pericial (ID 50783460). Em seguida, o autor acostou aos autos petição (ID 50783478), pela qual requereu a concessão da gratuidade de justiça, oportunidade em que o pleito foi indeferido (ID 50783482). Após a produção da prova técnica (ID 50783495), sobreveio a r. sentença recorrida (ID 50783506), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial; e julgou procedente o pleito reconvencional, condenando o autor ao pagamento da importância de R$ 14.666,23 (quatorze mil seiscentos e sessenta e seis reais e vinte e três centavos) em favor da ré/reconvinte. Em razão da sucumbência, o autor/reconvindo foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação. Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID 50783513), no qual requer, preliminarmente, o deferimento da gratuidade de justiça. No mérito, aduz, em síntese, que: (i) a perícia judicial somente foi realizada em maio de 2023, após quase 3 (três) anos desde a ocorrência dos fatos; (ii) o d. Magistrado sentenciante desconsiderou a regra de que, na hipótese de constatação de vazamento, deve ser decotada a metade do valor, porquanto diz respeito a cobrança indevida de esgoto não recolhido pela rede; (iii) foi desconsiderada a conclusão pericial de que não foram detectadas anomalias nas instalações hidrossanitárias do imóvel. Acerca do pleito reconvencional, o apelante insurge-se quanto à sua condenação ao pagamento do importe de R$ 14.666,23 (quatorze mil seiscentos e sessenta e seis reais e vinte e três centavos), tendo em vista que não ficou esclarecida a forma como tal valor foi obtido. Ao final, o apelante pugna pela reforma da r. sentença, a fim de que seja anulado o laudo pericial. Subsidiariamente, requer que: (i) o montante relativo às faturas questionadas nos autos seja reduzido em 50% (cinquenta por cento) e abatido o montante pago, referente à fatura do mês de agosto/2000; e, (ii) a intimação da CAESB para rever e detalhar os cálculos que resultaram na condenação pelo valor de R$ 14.666,23 (quatorze mil seiscentos e sessenta e seis reais e vinte e três centavos). Não houve recolhimento do preparo. A apelada deixou transcorrer in albis o prazo para oferecimento de contrarrazões, consoante certificado no ID 50783520. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 99, caput, do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, faz jus à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ao abordarem a questão, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. Neste viés, deve julgador indeferir o pedido de concessão da gratuidade, caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem recursos para pagamento das custas e despesas processuais. Frise-se que esse entendimento encontra respaldo em diversos julgados desta egrégia Corte a respeito do tema em debate, a exemplo das ementas a seguir transcritas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. Cabe ao Magistrado, pois, observar todos os elementos da causa, as provas contidas nos autos e ponderar, ante critérios casuísticos, empíricos, se a parte fará jus ao benefício. 3. É possível o indeferimento do benefício de Gratuidade da Justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. Renda superior a cinco salários mínimos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1689945, 07062798620238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PLEITO NÃO FORMULADO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU DA ADSTRIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CARACTERIZAÇÃO. DECOTE DO EXCESSO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CONCESSÃO DA BENESSE DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. QUANTUM. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É vedado ao magistrado proferir julgamento de mérito fora dos limites estabelecidos pela lide, sendo inadmissível o julgamento citra, ultra ou extra petita, conforme previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. 2. Consoante dispõe o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o magistrado, a quem cabe o indeferimento do pedido caso exista elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 3. Conforme jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, o pagamento do preparo recursal representa ato incompatível com o pedido de assistência judiciária gratuita, assim como o recolhimento das custas iniciais, demonstrando aptidão para arcar com os encargos do feito. 4. Os honorários sucumbenciais fixados não comportam majoração quando se verifica que foram observados na r. sentença, de forma adequada e compatível, a complexidade, natureza e importância da causa, bem como o grau de zelo do causídico, em atendimento ao regramento contido no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida para acolher a preliminar de julgamento extra petita e decotar o excesso. (Acórdão 1392925, 07071372820218070020, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. No caso em apreço, os documentos apresentados pelo apelante não se mostram aptos a justificar o deferimento da gratuidade de justiça requerida. Isso porque, consoante bem observado pelo d. Magistrado de primeiro grau, na decisão denegatória do benefício (ID 50783482), o autor efetuou o recolhimento das custas iniciais (ID 50782213/50782214), residiu em bairros de classe média (Asa Sul e Águas Claras/DF), e somente veio a requerer a concessão da gratuidade de justiça após o saneamento do processo. Destaque-se que o apelante não interpôs recurso em face da decisão denegatória da gratuidade de justiça. Some-se, a isso, o fato de que as despesas declaradas pelo próprio apelante, na planilha acostada no ID 50783518, são incompatíveis com a hipossuficiência financeira alegada, uma vez que, dentre os gastos declarados, consta o pagamento de salário de empregada doméstica, no importe de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) e de mensalidade de clube social, no importe de R$ 392,70 (trezentos e noventa e dois reais e setenta centavos). Não se pode olvidar, ainda, que as despesas discriminadas na aludida planilha, perfazem montante próximo a 5 (cinco) salários-mínimos, circunstância que infirma a própria alegação do apelante no sentido de que faz jus à isenção de pagamento de IRPF (ID 50783516). Com efeito, a isenção de recolhimento de imposto de renda é restrita às pessoas físicas que auferem rendimentos tributáveis mensais de até R$ 2.112,00 (dois mil cento e doze reais). Ademais, o custeio das despesas discriminadas na planilha constante do ID 50783518, somente seria possível caso o apelante auferisse rendimentos mensais em patamar superior a 5 (cinco) salários-mínimos, adotado como parâmetro no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal para fins de prestação de assistência judiciária. Esta egrégia Corte de Justiça perfilha entendimento no sentido de considerar possível, diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pelo atual diploma processual, a adoção dos critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015, conforme pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO. PREPARO RECOLHIDO.1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV).2. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, ainda que o requerente seja estudante e dependente dos pais, não vinculando o Juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.4. Não há suporte legal para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto.5. Acervo probatório apto a comprovar que os rendimentos das partes ultrapassam cinco salários mínimos, teto utilizado por esta Egrégia Turma para concessão do benefício, mesmo critério utilizado pela Defensoria Pública para atendimento. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1654597, 07353471820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. PARÂMETRO OBJETIVO. RENDA MENSAL SUPERIOR AO TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA.1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção.2. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos mensais, sem prejuízo, por certo, da análise das condições pessoais. 3.Na hipótese, além de evidenciado a existência de valores aplicados, o agravante é policial militar e sua renda bruta de R$ 9.814,95 (nove mil, oitocentos e quatorze reais e noventa e cinco centavos), não condiz com a alegação de hipossuficiência financeira. 4. A afirmação de insuficiência de renda para arcar com eventuais ônus sucumbenciais relacionados à demanda futura, que envolverá elevada soma de dinheiro, não constitui fundamento legal para a pretendida isenção, ainda mais quando a parte não comprova despesas extraordinárias capazes de evidenciar sua incapacidade financeira.5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.(Acórdão 1640441, 07345062320228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Saliente-se que o recibo de entrega da declaração de ajuste anual do IRPF relativo ao ano calendário de 2021, porque não reflete as condições financeiras apresentadas pelo apelante na atualidade, se mostra irrelevante para comprovar a hipossuficiência alegada. Portanto, observado que os elementos de prova acostados aos autos infirmam a declaração de hipossuficiência financeira apresentada pelo agravante, tem-se inviabilizado o deferimento dos benefícios da justiça gratuita em seu favor. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELO APELANTE. Por conseguinte, determino a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de setembro de 2023 às 14:44:05. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora